Tribunal: TCU
Processo: 024.604/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10286/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.604/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Luiz Pereira Vieira (XXX.501.017-XX); Bruno Wirthmann Goncalves Asmar (XXX.725.191-XX); Fabricio Oliveira Magalhaes de Barros (XXX.115.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.